Tribunal: STF
Processo: HC 228946
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO 
DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2023, por Eduardo Peserico e outro, advogados, em benefício de Luiz Augusto Cristaldo Teixeira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 824.841/SP, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA” (fls. 1-7, e-doc. 4).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal praticado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em decisão monocrática,da qual consta:



    “Prisão decretada em 2018 e revista pela última vez em dezembro/21; - Paciente que não ostenta o status de foragido, mas sim de ‘não encontrado’ pelo Poder Judiciário; - Ausência de contemporaneidade e dos demais requisitos do art. 312 do CPP - Inexistência de elementos que indiquem uma gravidade acentuada. Crime que não ‘desbordou os limites’ do tipo penal; - Paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, fatos estes que, alinhados com a argumentação trazida, possibilitam a revogação com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas; - Pedido liminar de revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas; - Pedido de concessão da ordem para tornar definitivo os efeitos da liminar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Narram que “o paciente está sendo acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), uma vez que tramita ação penal em seu desfavor na Comarca de Rosana/SP (autos de nº 0000243-53.2020.8.26.0515). Em 18 de outubro de 2018 o Juízo da Vara Única de Rosana/SP decretou a prisão preventiva do Paciente, com fundamento nos artigos 311 e 312 do CPP, especialmente pela garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Desde então o Paciente não foi encontrado para que fosse cumprido o mandado de prisão nem para ser pessoalmente citado para comparecer na ação penal” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Argumentam que sua prisão preventiva foi decretada em 18.10.2018, revista e mantida em 5.12.2021, não mais passando por nova análise, descumprindo a determinação de revisão periódica pelo magistrado. Por esse motivo, “o Paciente impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o argumento de que não estariam presentes, no caso em tela, os requisitos para a manutenção do cárcere preventivo. Ocorre que o Desembargador Relator da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sua decisão monocrática, indeferiu a liminar pleiteada pelo Paciente, mesmo que se tratando de patente e manifesta ilegalidade e constrangimento. Em sua fundamentação, afirmou o Desembargador que há nos autos indícios do risco da reiteração delitiva, bem como indicativos da existência de risco à ordem pública. O feito então foi apreciado pela 2ª Câmara Criminal do TJSP, oportunidade na qual os doutos Desembargadores negaram, por unanimidade, a ordem de Habeas Corpus pleiteada, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos necessários para a manutenção do cárcere preventivo” (fls. 5-6, e-doc.1).



    Contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetraram o Habeas Corpus n. 824.841/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a reforma da decisão. Em decisão monocrática, analisando o mérito, a Ministra Relatora ”denegou a ordem de Habeas Corpus sob o fundamento de que condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de desconstituir a custódia antecipada caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (fl. 7, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante [de] todo o exposto, fundamentado no entendimento jurisprudencial majoritariamente aplicado por nossos Tribunais Superiores, pede-se e requer a Vossas Excelências: a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, concedendo a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, a fim de reformar a decisão da Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, Min. Laurita Vaz, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, expedindo-se, portanto, contramandado de prisão em nome de LUIS AUGUSTO CRISTALDO TEIXEIRA, para que possa responder a seu processo em liberdade. b) oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, no caso a Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, Min. Laurita Vaz. c) conhecer o pedido de Habeas Corpus, para conceder o pedido do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Termos em que, pedem deferimento”(fls. 18-19, e-doc-1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 824.841/SP, mantendo a decisão do juízo e do Tribunal de origem quanto à decretação da prisão preventiva do paciente. Segundo os impetrantes, “não existe[m] nos autos elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do Paciente. Em face a notável ilegalidade da decisão proferida pela Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, não resta ao Paciente outra opção senão a interposição do presente writ” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, 
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    6. O paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), na ação penal n. 0000243-53.2020.8.26.0515, comarca de Rosana/SP. Teve sua prisão preventiva decretada em 18.10.2018, com a apreensão de aproximadamente cem quilos de maconha em poder de seu corréu, sendo acusado de intermediar o transporte das drogas (fl. 4, e-doc. 3). 



    7. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da comarca de Rosana/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente e cada um dos corréus, realçada pela quantidade de entorpecente apreendido (cerca de cem quilos de maconha) e pela periculosidade individualizada de cada agente, demostrando que o paciente foi o responsável por organizar o transporte de referida droga:



    "Conforme consta do artigo 312, cc. o artigo 313, do CPP, presentes os pressupostos da prisão cautelar, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, conforme consta das provas já carreadas aos autos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva dos denunciados. Em relação ao denunciado Manoel, já existe nos autos decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva (fls. 32/33), visto que este foi autuado em flagrante enquanto transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, transpondo as fronteiras entre os estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, cerca de 100 (cem) quilogramas de maconha conforme laudo de exibição e apreensão (fls. 11/13) e auto de constatação provisória (fls. 14/16). Com relação aos denunciados Wagner e Luiz Augusto, evidente a participação de ambos na empreitada criminosa, visto que Manoel, Wagner e Luiz Augusto agiam associados e de forma permanente, com divisão de tarefas exercidas por cada um dos integrantes para a prática do tráfico de drogas. Conforme informações colhidas no decorrer da investigação policial, nota-se que Luiz Augusto é o responsável pela intermediação do transporte das drogas, ficando a cargo de Wagner o acondicionamento dos entorpecentes dentro dos estepes e a instalação destes nos caminhões. Manoel, por sua vez, realiza o transportes da drogas acondicionadas dentro dos estepes do caminhão. A legitimidade jurídico-constitucional das normas legais que disciplinam a tutela cautelar penal em nosso sistema normativo deriva de regra inscrita na própria Constituição Federal, no inciso LXI do Artigo 5º. É certo que o princípio constitucional da não-culpabilidade, que decorre de norma consubstanciada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não impede a utilização, pelo Poder Judiciário, das diversas modalidades de prisão cautelar, tendo em vista a efetividade das normas penais c processuais penais vigentes. Não remanescem dúvidas de que a ordem jurídica constitucional impõe como regra a liberdade do indivíduo, ao passo que a prisão repousa no campo da excepcionalidade. Todavia, é preciso seja garantida a efetividade do ordenamento jurídico a fim de propugnar pelos direitos inerentes à segurança, à liberdade, à propriedade e à igualdade, de modo a representar necessária a decretação ou manutenção da prisão cautelar, uma vez que os interesses do preso não podem sobrepujar os interesses da sociedade e da justiça. No caso em tela, verificam-se presentes o fumus comissi delicti, decorrente comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pois os policiais militares Marcelo Pires Dantas e Cristian Feitoza Fachiano foram uníssonos em dizer que em fiscalização abordaram o autor Manoel conduzindo o veículo descrito no RDO. Que durante a fiscalização, Manoel apresentou nervosismos o que causo estranheza para a equipe. Que foi apresentada a CNH e documentação do veículo e tudo estava regular. Porém, em vistoria minuciosa no veículo foi encontra 98 (noventa e oito) tabletes de maconha no interior de 02 (dois) estepes do veículo. Que perguntado sobre a origem e conhecimento das drogas, Manoel informou que desconhecia totalmente a existência alegando que estava na cidade de Dourados, e na ocasião onde foi oferecido por um desconhecido o carregamento de aparelhos eletrônicos e para isso ele receberia a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) o qual o mesmo aceitou, sendo que o destino da entrega seria a cidade de São Paulo no bairro Jaguaré, porém Manoel não informou o nome da pessoa que iria receber a mercadoria. Que Manoel informou aos depoentes que era empregado e o caminhão pertencia a empresa que trabalha. Que Manoel também informou que o proprietário do veículo não tinha nenhum envolvimento nos fatos, desconhecendo totalmente a conduta do autor (fls. 02/03), bem como pelos interrogatórios de Manoel e Wagner, acima descritos, no qual ambos reiteram que foram procurados por Luiz Augusto para que realizasse o serviço de transporte de aparelhos celulares dentro de estepes de caminhão pelo primeiro e o serviço de montagem de pneus ‘recheados’ de celulares pelo segundo. Também o periculum libertatis, pois a quantidade drogas apreendidas aliado ao fato da associação dos investigados a pessoas ainda não identificadas para fins de tráfico ilícito de entorpecentes por si só demonstram a periculosidade da conduta praticada. Restando assim demonstrada a necessidade de se manter encarcerado Wagner e decretar a prisão preventiva de Luiz Augusto para que estes não venham a causar riscos à efetividade do processo e nem se furte da aplicabilidade da lei e principalmente para garantia da ordem pública. Diante do exposto, converto a prisão temporária de WAGNER OLIVEIRA ARIOTTI em PRISÃO PREVENTIVA, bem como decreto a PRISÃO PREVENTIVA do denunciado LUIZ AUGUSTO CRISTALDO TEIXEIRA e o faço com fundamento nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04/05/2011, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Considerando a decretação da prisão preventiva do denunciado Luiz Augusto, CANCELO o mandado de prisão temporária expedido anteriormente” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Em 5.12.2021, o juízo da comarca de Rosana/SP reexaminou o decreto da prisão preventiva do paciente, o que antes já ocorrera também em 16.9.2021, decidindo por sua manutenção em decorrência de os motivos se manterem hígidos, não havendo elementos que pudessem infirmar a conclusão da necessidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal (fl. 38, e-doc. 3).



    Pela decisão monocrática objeto deste habeas corpus, concluiu-se correto o decreto inicial e também as revisões de prisão preventiva do paciente, pois se distinguiram as circunstâncias ensejadoras da prisão cautelar de Luiz Augusto Cristaldo Teixeira e seus corréus. Afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assim decidindo: 



     “a decretação da prisão preventiva da Paciente não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos – cerca de 100kg de maconha –, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública” (fl. 4, e-doc. 4).



    No mesmo sentido se afirmou neste Supremo Tribunal. Não se demonstra ilegalidade no decreto prisional, fundamentado na gravidade concreta da conduta criminosa praticada pelo paciente de se dedicar à logística ligada ao transporte de aproximadamente cem quilos de maconha, somada ao não comparecimento pessoal ao processo, e no risco concreto de reiteração delitiva, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    8. A defesa argumenta, ainda, não haver justificativa idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente por não estarem presentes os requisitos da contemporaneidade, por ter sido a prisão decretada em 2018 e revisada uma única vez pelo magistrado, em dezembro de 2021. Acrescenta não estar na situação de foragido, mas não ter sido localizado pelo Poder Judiciário. 



    Sobre a contemporaneidade da prisão, a Ministra Relatora do Habeas Corpus n. 824.841/SP, no Superior Tribunal de Justiça, concluiu não prosperar a alegação de sua ausência, pois a contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, tidos por idôneos, como ressaltado na fundamentação do juízo de origem (fl. 5, e-doc. 4). 



    Aquela decisão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar”. Precedentes: HC n. 222.938-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.2.2023; HC n. 205.834-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC n. 221.485-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022). 



    Ademais, o juízo de origem analisou os requisitos da prisão cautelar do paciente em três oportunidades durante a ação penal – 18.10.2018, 16.9.2021 e 5.12.2021 (fl. 38, e-doc. 74) –, afastando a alegação de ausência de situação de risco que justificasse a manutenção do decreto de custódia. 



    O caso atrai, ainda, o entendimento deste Supremo Tribunal de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC n. 118.011, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2014), pois o paciente nunca compareceu a algum ato processual. 



    A defesa ressalta que “[o] Paciente nunca ostentou o status de foragido da justiça, somente não conseguiu ser encontrado pelo Poder Judiciário para responder às acusações que lhe estão sendo feitas. Ora, não se pode atribuir ao Paciente o fato de que não conseguiu ser encontrado pelo Poder Público. Até porque, atualmente, o Paciente compareceu aos autos para responder às acusações. (...) A revogação da prisão do Paciente, portanto, não oferecerá risco à aplicação da lei penal, uma vez que possui residência fixa e, em todas as oportunidades que soube haver qualquer ‘pendência’ judicial, este se apresentou prontamente para melhor esclarecer os fatos. Uma vez que se apresentar perante o Estado, o Paciente será facilmente encontrado para comparecer em todos os demais atos judiciais” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Assim, embora a defesa sustente que o paciente tem residência fixa e não ostenta a condição de foragido, senão o de não localizado pelo Poder Judiciário, fato incontroverso que se extrai dos dados constantes dos autos é que esteve e permanece ausente durante toda a persecução penal, mesmo afirmando estar ciente de todos os atos processuais, comparecendo aos autos para responder às acusações enquanto aguarda ser localizado. 



    Nesse sentido, permanece a situação de risco como fundamentado pelo juízo e tribunais de origem, confirmada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Relatora da decisão objeto do presente habeas corpus, não se havendo cogitar de revogação da prisão preventiva por ausência de gravidade concreta, de contemporaneidade ou de situação que dificulte a persecução penal, sendo demonstrada a inviabilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora